Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742817-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Solange Valeria de Oliveira Rodrigues Cosme de Oliveira Neyde Yeda de Oliveira Embargado: Regina Celia de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Solange Valeria de Oliveira Rodrigues contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 52290019). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator